Tribunal: TJMT
Processo: 1003811-31.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003811-31.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ANTONIO CELSO GALDINO FRAGA - CPF: 156.920.498-56 (ADVOGADO), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (AGRAVADO), ANTONIO CELSO GALDINO FRAGA - CPF: 156.920.498-56 (AGRAVANTE), JOAO MARCOS VILELA LEITE - CPF: 410.281.218-06 (ADVOGADO), ANTONIO CELSO GALDINO FRAGA - CPF: 156.920.498-56 (AGRAVADO), ANTONIO CELSO GALDINO FRAGA - CPF: 156.920.498-56 (ADVOGADO), JOAO MARCOS VILELA LEITE - CPF: 410.281.218-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO e 2a VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ITCMD. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DA PARTILHA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. Caso em exame

1.Trata-se de agravos internos interpostos pelo Estado de Mato Grosso e por Antônio Celso Galdino Fraga contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento do particular, reformando decisão do Juízo de origem que havia rejeitado a exceção de pré-executividade oposta na execução fiscal do ITCMD.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside em (i) saber se a exigência do ITCMD depende da sentença homologatória da partilha e (ii) se são devidos honorários advocatícios na hipótese de acolhimento da exceção de pré-executividade.

III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o fato gerador do ITCMD só se aperfeiçoa com a sentença de homologção da partilha, pois é nesse momento que se identificam os herdeiros, os bens transmitidos e o quantum devido.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 2027972/DF, firmou entendimento de que no arrolamento sumário a homologação da partilha e a expedição dos títulos translativos de domínio não dependem do prévio recolhimento do ITCMD, sendo a cobrança do imposto transferida para a esfera administrativa.
5. A presunção de veracidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) pode ser afastada por provas documentais apresentadas na exceção de pré-executividade, conforme precedentes do STJ e a Súmula 393 da mesma Corte.
6. São devidos honorários advocatícios em favor do particular, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido, conforme os parâmetros estabelecidos no art. 85, § 2o e § 3o, I, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
7. Agravo interno do Estado de Mato Grosso desprovido. Agravo interno de Antônio Celso Galdino Fraga provido para fixar honorários sucumbenciais em 10% sobre o proveito econômico obtido.
Tese de julgamento: "1. A exigibilidade do ITCMD está condicionada à sentença homologatória da partilha. 2. É cabível a fixação de honorários advocatícios em favor do executado na hipótese de acolhimento de exceção de pré-executividade."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, I; CTN, art. 192; CPC, arts. 659, § 2o, e 85, § 2o e § 3o, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2027972/DF (repetitivo); STJ, REsp 1668100/SP; STJ, AgInt no AREsp 1.298.980/DF.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de agravo interno interpostos pelo
Estado de Mato Grosso
e

por
Antônio Celso Galdino Fraga
, contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento apresentado pelo próprio particular, de modo a reformar a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 1001592-53.2023.8.11.0041

rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo particular.

Em suas curtas razões recursais, defende o Ente Federativo, em suma: a) a inadequação da via eleita dada a necessidade de dilação probatória; b) a presunção de validade da CDA; c) a legalidade do crédito tributário executado; e por fim, d) a presunção de legitimidade dos atos administrativos.

Forte em tais premissas, requer o provimento do recurso (Id. 230906681, fl.10).

Não há contrarrazões.

Por outro lado, Antônio Celso Galdino Fraga também interpôs agravo interno, argumentando, em síntese, que da decisão que acolhe exceção de pré-executividade devem ser arbitrados honorários advocatícios, contudo, a decisão monocrática restou omissa neste aspecto (Id. 231161650, fl.07).

Pugna pelo provimento do recurso (Id. 231161650, fl.13).

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso no Id. 230906682.

Dispensável o parecer da douta Procuradoria de Justiça, em face do que preconiza a Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos, que na origem, o Estado de Mato Grosso propôs Ação de Execução Fiscal em face de Antônio Celso Galdino Fraga, objetivando o recebimento dos créditos tributários decorrentes do não recolhimento do imposto do ITCMD.

Após o regular andamento da marcha processual, o particular opôs exceção de pré-executividade a qual fora rejeitada pelo juízo
a quo
, dada a suposta inadequação a via eleita, em razão da necessidade de dilação probatória.

Inconformado, Celso Galdino Fraga interpôs recurso de agravo de instrumento, o qual fora monocraticamente julgado procedente, para acolher a exceção de pré-executividade e declarar extinto o feito executivo.

Daí a interposição dos agravos por ambos os litigantes.

Pois bem. O artigo 4o, I, da Lei do Estado de Mato Grosso no 7.850, de 18 de dezembro de 2002, dispõe que o fato gerador do Imposto sobre Transmissão
Causa Mortis
e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos – ITCD ocorre “
na transmissão de qualquer bem ou direito havido por sucessão legítima ou testamentária, inclusive a sucessão provisória
”.

No entanto,
não
houve a prolação de sentença de homologação da partilha no processo de inventário, em curso no Juízo da Terceira Vara da Família e Sucessões da Comarca de Bauru, Estado de São Paulo (cópia do processo de inventário anexada à exceção de pré-executividade, Primeira Instância, Id. 123372943), a afastar, a princípio, a ocorrência do fato gerador do Imposto sobre Transmissão
Causa Mortis
e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos – ITCD.

(...) 4. Embora a herança seja transmitida, desde logo, com a abertura da sucessão (art. 1.784 do Código Civil), a exigibilidade do imposto sucessório fica na dependência da precisa identificação do patrimônio transferido e dos herdeiros ou legatários, para que sejam apurados os ‘tantos fatos geradores distintos’ a que alude o citado parágrafo único do art. 35, sendo essa a lógica que inspirou a edição das Súmulas 112, 113 e 114 do STF.

5. O regime do ITCMD revela, portanto, que apenas com a prolação da sentença de homologação da partilha é possível identificar perfeitamente os aspectos material, pessoal e quantitativo da hipótese normativa, tornando possível a realização do lançamento (cf. REsp 752.808/RJ, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 17.5.2007, DJ 4.6.2007, p. 306; AgRg no REsp 1257451/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 6.9.2011, DJe 13.9.2011). (...). (STJ, Segunda Turma, REsp 1668100/SP, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de junho de 2017).

Assim, constata-se que o Imposto sobre Transmissão
Causa Mortis
e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos – ITCD não seria exigível, nesse momento, ante a ausência de sentença homologatória da partilha de bens.

(...) V. De acordo com a orientação jurisprudencial firmada nesta Corte, "diante da inovação normativa contida no art. 659, § 2o, do CPC/2015, no procedimento de arrolamento sumário, a homologação da partilha e a expedição dos respectivos formais não dependem do prévio recolhimento do imposto de transmissão. Precedentes" (STJ, AgInt no AREsp 1.497.714/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 04/12/2019). Em igual sentido:
"A homologação da partilha no procedimento do arrolamento sumário não pressupõe o atendimento das obrigações tributárias principais e tampouco acessórias relativas ao imposto sobre transmissão causa mortis
.
Consoante o novo Código de Processo Civil, os artigos 659, § 2o, cumulado com o 662, § 2o, com foco na celeridade processual, permitem que a partilha amigável seja homologada anteriormente ao recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, e
somente após a expedição do formal de partilha ou da carta de adjudicação é que a Fazenda Pública será intimada para providenciar o lançamento administrativo do imposto, supostamente devido"
(STJ, REsp 1.751.332/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/10/2018). Com a mesma orientação: STJ, AgInt no AREsp 1.374.548/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/02/2019; REsp 1.771.623/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 04/02/2019. (STJ, AgInt no AREsp 1.298.980/DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/05/2020).

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial no 2027972/DF, em sede de recursos repetitivos, decidiu:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS E DIREITOS - ITCMD. ARROLAMENTO SUMÁRIO. ART. 659, CAPUT, E § 2o DO CPC/2015. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA OU DA ADJUDICAÇÃO. EXPEDIÇÃO DOS TÍTULOS TRANSLATIVOS DE DOMÍNIO. RECOLHIMENTO PRÉVIO DA EXAÇÃO. DESNECESSIDADE. PAGAMENTO ANTECIPADO DOS TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS E ÀS RENDAS DO ESPÓLIO. OBRIGATORIEDADE. ART. 192 DO CTN.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, no caso, o Estatuto Processual Civil de 2015.
II - O CPC/2015, ao disciplinar o arrolamento sumário, transferiu para a esfera administrativa as questões atinentes ao imposto de transmissão causa mortis, evidenciando que a opção legislativa atual prioriza a agilidade da partilha amigável, ao focar, teleologicamente, na simplificação e na flexibilização dos procedimentos envolvendo o tributo, alinhada com a celeridade e a efetividade, e em harmonia com o princípio constitucional da razoável duração do processo.
III - O art. 659, § 2o, do CPC/2015, com o escopo de resgatar a essência simplificada do arrolamento sumário, remeteu para fora da partilha amigável as questões relativas ao ITCMD, cometendo à esfera administrativa fiscal o lançamento e a cobrança do tributo IV -
Tal proceder nada diz com a incidência do imposto, porquanto não se trata de isenção, mas apenas de postergar a apuração e o seu lançamento para depois do encerramento do processo judicial
, acautelando-se, todavia, os interesses fazendários - e, por conseguinte, do crédito tributário -, considerando que o Fisco deverá ser devidamente intimado pelo juízo para tais providências, além de lhe assistir o direito de discordar dos valores atribuídos aos bens do espólio pelos herdeiros.
V - Permanece válida, contudo, a obrigatoriedade de se comprovar o pagamento dos tributos que recaem especificamente sobre os bens e rendas do espólio como condição para homologar a partilha ou a adjudicação, conforme determina o art. 192 do CTN.
VI - Acórdão submetido ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixando-se, nos termos no art. 256-Q, do RISTJ, a seguinte tese repetitiva: No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN.
VII - Recurso especial do Distrito Federal parcialmente provido. (STJ, Primeira Seção, Resp 2027972/DF recurso repetitivo, relatora Ministra Regina Helena Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de outubro de 2022). (destaquei).

Quanto à alegação da necessidade de dilação probatória, para
“discutir a ocorrência, ou não, do fato gerador do ITCMD, a validade, ou não, da sua notificação no processo administrativo, os requisitos legais da CDA e a base de cálculo utilizada”,
o agravante anexou à exceção de pré-executividade os seguintes documentos:
i
) documentos pessoais e procuração (Id. 123372948 até Id. 123372952);
ii
) certidão de dívida ativa no 20231175 (Id. 123372953);
iii
) Cópia do processo administrativo no 5904964/2021 (Id. 123372954 ao Id. 123372958);
iv
) cópia do processo de Inventário e Partilha no 1024476-71.2020.8.26.0071 da 3a Vara da Família e da Sucessões da Comarca de Barueri, estado de São Paulo (Id. 123372973 ao Id. 123372962).

No caso, os documentos juntados pelo agravante são suficientes para análise da não ocorrência do fato gerador que originou a certidão de dívida ativa, pelo que não se faz necessária a produção de outras provas.

Assim, a decisão agravada está em dissonância com o entendimento predominante do Superior Tribunal de Justiça acerca do cabimento de exceção de pré-executividade para discutir, na execução fiscal, questão das matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

(...) 4. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o Recurso Especial n. 1.110.925/SP, sob o rito dos Recursos Repetitivos, proclamou ser cabível a Exceção de Pré-Executividade para discutir questões de ordem pública na Execução Fiscal, como os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória (REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 4.5.2009).

5.
Tal orientação foi posteriormente consolidada com a edição da Súmula 393 do STJ, segundo a qual ‘a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória’
. (...). (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 2114576/PE, relator Ministro Herman Benjamin, julgamento em
15 de abril de 2024
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de
2 de maio de 2024
). (destaquei)

Sob a mesma perspectiva, é possível concluir, sem maiores esforços hermenêuticos, que a presunção relativa de veracidade, legalidade e legitimidade que goza a CDA exequenda, restaram afastadas pelo particular.

Por outro lado,
em que pese anteriormente tenha sido dado provimento ao recurso de agravo de instrumento para acolher a exceção de pré-executividade oposta por
Antônio Celso Galdino Fraga
, de maneira a culminar com a extinção do feito executivo proposto pelo estado de Mato Grosso, verifica-se que
não houve arbitramento dos honorários sucumbenciais.

Com efeito, segundo a literalidade do diploma processual civil, os honorários sucumbenciais devem ser fixados prioritariamente sobre o valor da condenação ou sobre o proveito econômico obtido, quando não for possível mensurá-lo conforme previstos nos §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC
, vejamos:

“Art. 85.
(...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte
,
a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I -
mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação
ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

(...)

Igualmente, quando a Fazenda Pública for parte, os honorários devem ser fixados nos percentuais previstos no §3o, I, do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Logo, de rigor o provimento do agravo de instrumento interposto pelo particular, para determinar o arbitramento de honorários advocatícios, os quais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido com o cancelamento da CDA em questão.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, e por outro lado,
DOU PROVIMENTO
ao agravo apresentado por
Antônio Celso Galdino Fraga
, para determinar o arbitramento de honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido com o cancelamento da CDA exequenda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025